Tribunal: TJSP
Processo: 1001389-47.2024.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. repetição valores e indenização – Transação bancária não reconhecida – Responsabilidade da instituição financeira – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do CDC – Negligência do estabelecimento

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. repetição valores e indenização – Transação bancária não reconhecida – Responsabilidade da instituição financeira – Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil – Limitação pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' – Artigo 927 § único do Código Civil e artigos 14 e 20 do CDC – Negligência do estabelecimento bancário – Inobservância da regra de cuidado e dever de segurança – Artigo 403 do Código Civil – Conduta negligente e inobservância do dever de fiscalizar que não é causa ou concausa eficiente para o resultado – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Processo e procedimento de abertura de conta - Cadastramento pelo contratante (consumidor do serviço – cliente) de dois tipos de senha (senha de acesso e transacional - utilizada na validação das transações efetuadas no aplicativo) - Transação realizada por aplicativo e mediante assinatura digital e senha pessoal e intransferível (de acesso e transacional) – Dever de guarda do aplicativo com segurança (token de segurança do banco - vinculação aplicativo ao dispositivo) e sigilo de senha – Ônus do titular – Culpa exclusiva e excludente de responsabilidade – Inteligência da Súmula 497 do STJ – Inocorrência de 'fortuito interno' – Ausência dos pressupostos de incidência – Artigo 393 do Código Civil – Evento danoso por ação estranha à atividade do banco – Aplicação do artigo 14, § 3o do CDC – Observância do REsp 1633785/SP – Precedentes jurisprudenciais - Sentença mantida.
Recurso não provido.